Tribunal: TJDFT
Processo: 0712723-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. REQUISITOS COMPROVADOS. EFEITOS EX NUNC.
1. A gratuidade de justiça é um mecanismo que visa garantir a todos o acesso amplo à justiça, mormente, às pessoas menos favorecidas economicamente, colaborando, assim, para que nenhuma lesão ou ameaça a direito deixe de ser apreciada pelo órgão jurisdicional.
2. Tratando-se de gratuidade de justiça, a declaração de hipossuficiência tem presunção relativa de veracidade, por força do artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil, podendo ser ilidida pelo juiz ou pela parte contrária.
3. Existindo elementos que demonstram a real necessidade do benefício, a gratuidade de justiça deve ser deferida, mas com efeitos ex nunc, porquanto houve pedido do benefício apenas na fase de cumprimento de sentença proposto pelo patrono da parte contrária para o recebimento de honorários advocatícios fixados por sentença transitada em julgado em processo no qual não houve prévia concessão de gratuidade de justiça às agravantes/executadas.
4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.